Tribunal: TJMT
Processo: 1012573-65.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012573-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ABRAHAO DA SILVA LOURENCO - CPF: 156.168.941-68 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO INPC. OBSERVÂNCIA DA LEI DE DÉBITOS JUDICIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em fase de liquidação de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários do Plano Verão, determinou a retificação do laudo pericial para substituir a TR pelo INPC como índice de correção monetária, sob alegação de violação à coisa julgada e aos critérios do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na liquidação de sentença referente a expurgos inflacionários, é possível substituir a TR pelo INPC como índice de correção monetária, sem violação à coisa julgada e aos critérios do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remuneração da caderneta de poupança possui natureza híbrida, composta pela TR acrescida de juros remuneratórios, de modo que a aplicação isolada da TR não recompõe adequadamente a perda inflacionária.

A TR, por não refletir a efetiva desvalorização da moeda, não se presta, isoladamente, como índice de correção monetária de débitos judiciais.

A correção monetária visa recompor o poder aquisitivo da moeda, devendo ser aplicada por índice oficial que reflita a inflação, especialmente quando afastados os critérios contratuais originários.

A aplicação exclusiva da TR, sem os juros remuneratórios da poupança, acarreta enriquecimento sem causa do devedor.

A correção monetária de débitos judiciais deve observar a Lei nº 6.899/1981, afastando-se os índices contratuais e adotando-se aquele que melhor reflita a inflação, conforme entendimento consolidado do STJ.

A adoção do INPC para atualização de débitos judiciais encontra respaldo na jurisprudência do STJ e do Tribunal local, não configurando violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A correção monetária de débitos judiciais deve observar a Lei nº 6.899/1981, com aplicação de índice que reflita a inflação, e não os critérios contratuais originários.

A utilização isolada da TR, sem os juros remuneratórios da poupança, não recompõe a perda inflacionária e pode gerar enriquecimento sem causa.

A substituição da TR pelo INPC em liquidação de sentença não viola a coisa julgada quando visa assegurar a correção monetária adequada do débito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.899/1981.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.647.432/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.09.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.294.412/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1012573-65.2026.8.11.0000

BANCO DO BRASIL
S.A.
x

ABRAHAO DA SILVA LOURENCO

RELATÓRIO

Eminen
tes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Processo nº 0031497-38.2014.8.11.0041, que, em fase de liquidação de sentença, determinou a retificação do laudo pericial com a substituição da TR pelo INPC como índice de correção monetária.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada promoveu indevida alteração dos critérios estabelecidos no título executivo judicial, extrapolando os limites da coisa julgada.

Argumenta que a sistemática de remuneração da caderneta de poupança é própria e composta por critérios específicos previamente estabelecidos, não sendo possível dissociar seus elem
entos para, posteriormente, substituí-los por índices estranhos à avença.

Aduz que a substituição da TR pelo INPC configura verdadeira inovação indevida do
título executivo, em flagrante violação aos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da adstrição ao título executivo, além de gerar excesso de execução.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando que os cálculos observem exclusivamente os índices da caderneta de poupança, conforme pactuado e compatível com o título executivo.

Por decisão de ID 356098371, foi concedido efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (ID 362815386), o agravado defende a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à definição do índice de correção monetária a ser aplicado na liquidação de sentença coletiva que reconheceu o direito dos poupadores ao recebimento das diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Verão (janeiro/1989).

O agravante sustenta que deve ser mantida a aplicação dos índices da caderneta de poupança (TR), enquanto o agravado defende a aplicação do INPC, conforme determinado na decisão agravada.

Após detida análise dos autos, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

A questão central reside na definição do índice de correção monetária a ser aplicado ao débito judicial quando afastada a incidência dos juros remuneratórios contratuais (0,5% a.m.) da caderneta de poupança.

Como bem pontuado na decisão agravada, a remuneração da caderneta de poupança é híbrida, composta pela TR acrescida de juros de 0,5% ao mês. A TR, isoladamente, não reflete a variação do poder aquisitivo da moeda, tendo sido, inclusive, reduzida a zero em longos períodos recentes.

Nesse contexto, a aplicação exclusiva da TR, despida dos juros remuneratórios que compõem o rendimento da poupança, resultaria em consequente enriquecimento sem causa da instituição financeira devedora.

A correção monetária, como é cediço, não é um plus que se acrescenta ao valor original, mas um mecanismo para preservar o poder aquisitivo da moeda frente à inflação. Quando a dívida se torna judicial e há o afastamento dos critérios contratuais originais (juros remuneratórios da poupança), deve-se aplicar o índice que melhor reflete a inflação oficial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a correção monetária de débito judicial deve ser feita conforme a Lei nº 6.899/81, com índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, e não pelos índices contratuais originais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO
IRP.
ADOÇÃO DO INPC. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6 .899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1647432 DF 2017/0004523-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR (MARÇO 1990). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA.

1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).

2.
A correção monetária de débitos judiciais deve seguir os preceitos da Lei 6.899/1981, não os índices de remuneração de quantias mantidas em conta de poupança.
Precedentes.

3. Não se admite a adição, em sede de embargos de declaração ou agravo interno, de tese não exposta no recurso especial, por importar em inadmissível inovação.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.294.412/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 17/11/2023.)

Na mesma perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 583.00.1993 .808239-4 – PERÍCIA CONTÁBIL - CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO JUDICIAL – INPC AO INVÉS DO IRP – RECURSO PROVIDO.
A correção monetária de débitos judiciais deve seguir os preceitos da Lei 6.899/1981, não os índices de remuneração de quantias mantidas em conta de poupança. Precedentes
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.294.412/SP,
DJe
de 17/11/
2023.
) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10232598720248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2024)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – QUESTÃO JÁ DEBATIDA EM RECURSO ANTERIOR – PRECLUSÃO – ILEGITIMIDA ATIVA – ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE NÃO POSSUÍA SALDO NO PERÍODO DO PLANO VERÃO – REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA
­
– POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC. Na espécie, a parte não pode discutir novamente a questão afeta a incidência de juros remuneratórios nos cálculos efetuados pela contadoria judicial, por estar cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa, uma vez que já foi objeto de recurso em momento anterior. In
casu
, os documentos juntados à inicial, são suficientes para demonstrar que os exequentes eram poupadores à época do plano verão, inexistindo qualquer prova em sentido contrário, mormente pelo fato da cópia parcial de extrato bancário apresentado pelo executado ser insuficiente para esse fim. Conforme entendimento do STJ, em sede de recuso repetitivo, é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo, em fase de cumprimento de sentença, expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento, na chamada correção monetária plena, não configurando ofensa à coisa julgada.
Nos termos da jurisprudência do STJ
e também
deste Tribunal, o índice utilizado para a correção monetária dos expurgos inflacionários é o INPC.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10193677320248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA R
OCHA, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024)

Portanto, a decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal sobre a matéria, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026